Tribunal: TJSP
Processo: 0015955-14.2004.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0015955-14.2004.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ELIANE FERES MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado YASMIN EUGENIA
DE LARA CHAHINE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015955-14.2004.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 37.340 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0015955-14.2004.8.26.0590/50000
Comarca de São Vicente
Embargante: Eliane Feres Martins
Embargada: Yasmin Eugênia de Lara Chahine
Voto n° 37.340
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 495/498, dando parcial
provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 501/503, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015955-14.2004.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 37.340 3/5
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Consta dos autos que a autora é filha de Omar Chahine,
falecido em 23 de abril de 2000. Nessa condição, requereu a
retificação da matrícula dos bens imóveis que, apesar de
adquiridos na constância do casamento celebrado pelo regime
da comunhão parcial de bens por seu genitor e pela ré, somente
em nome desta foram registrados.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
Por ter a ré efetuado o pagamento de algumas parcelas dos
imóveis após o óbito do seu marido, foi determinado que fosse
registrada nas respectivas matrículas a propriedade da ré na
proporção de 65,52% e a propriedade do espólio de Omar
Chahine na proporção de 34,48%.
Razão assiste à ré ao insistir que a parcela paga em 26 de abril
de 2000 também não integra a comunhão.
Isso porque o documento de fl. 177 demonstra que o pagamento
supracitado, no valor de R$ 1.897,17 (mil e oitocentos e noventa e sete
reais e dezessete centavos), foi efetuado com valores originários de
conta bancária de titularidade exclusiva da ré, não tendo em
momento algum sido discutido eventual direito de Omar Chahine
sobre o respectivo saldo existente até a data do seu óbito.
Ou seja, ainda que o pagamento tenha ocorrido apenas três dias
após o falecimento do marido da ré, não se apresenta razoável
presumir que o numerário utilizado pertencia ao casal.
De rigor, portanto, que a parcela em comento seja afastada da
comunhão, tal como o fez o douto magistrado a quo em relação
àquelas pagas em junho de 2000 nos valores de R$ 9.856,27

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015955-14.2004.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 37.340 4/5
(nove mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) e R$
10.948,03 (dez mil e novecentos e quarenta e oito reais e três centavos).
Assim, mantidos os parâmetros adotados na decisão recorrida,
deve ser declarado o direito de propriedade da ré sobre 66,94%
dos imóveis e o direito de propriedade do Espólio de Omar
Chahine sobre os 33,06% restantes.
Cumpre observar, por fim, que a presente ação não se prestou a
regulamentar a partilha dos bens deixados por Omar Chahine,
mas apenas a declarar a propriedade do espólio sobre os
imóveis descritos na inicial.
Por esse motivo, é incabível discutir nestes autos a existência ou
não do direito da ré de, na condição de cônjuge sobrevivente,
concorrer com a autora na sucessão legítima. Inclusive, sequer
houve atribuição de qualquer percentual dos imóveis em favor
da autora. Não há, na verdade, qualquer pronunciamento do
douto magistrado a quo a esse respeito.
Desta forma, a sentença deve ser reformada apenas em parte,
para que seja registrado nas respectivas matrículas que os
imóveis pertencem a Eliane Feres, na proporção de 66,94%, e
ao espólio de Omar Chahine, na proporção de 33,06%.
Fica mantida a distribuição do ônus da sucumbência, por
permanecer a ré vencida em maior parte na ação principal.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015955-14.2004.8.26.0590/50000 - São Vicente - VOTO No 37.340 5/5
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente